Tribunal: TJPA
Processo: 0000920-23.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000920-23.2010.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: MARCOPOLO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE BENS AO MUNICÍPIO. ENTREGA DE VEÍCULOS COMPROVADA. ÔNIBUS ESCOLARES AVALIADOS EM R$ 126.750,00 CADA. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por empresa privada em face do Município de Pau D’Arco, visando ao recebimento de valores correspondentes ao fornecimento de dois ônibus escolares, avaliados em R$ 126.750,00 cada, com base em notas fiscais emitidas. O Município reconheceu o recebimento, mas negou responsabilidade pelo pagamento. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o pagamento, mas também determinou o bloqueio de repasses do Ministério da Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Federal o julgamento da demanda, considerando a alegação de utilização de recursos federais; (ii) estabelecer se é devido o pagamento ao fornecedor, diante da comprovação da entrega dos veículos ao Município, mesmo sem contrato formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Federal é afastada quando a controvérsia envolve relação obrigacional entre fornecedor e Município, sem discussão direta sobre a aplicação de verbas federais ou atos do FNDE.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece o dever da Administração Pública de indenizar por bens ou serviços efetivamente entregues ou prestados, ainda que ausente contrato formal, desde que comprovada a boa-fé do particular e inexistente má-fé da Administração, sob pena de enriquecimento ilícito.

5.

A entrega dos veículos ao Município restou comprovada por documentação e reconhecida pelo próprio ente na contestação, evidenciando o inadimplemento da obrigação.

6.

O bloqueio de verbas públicas federais destinadas à educação é indevido, devendo a execução observar o rito próprio da Fazenda Pública, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso parcialmente provido,
apenas para afastar o bloqueio de verba pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.026, §2º; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/03/2015; STJ, AgRg no REsp 1.295.483/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/03/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0000920-23.2010.8.14.0045
) interposta pelo MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO, diante da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção
/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por MARCOPOLO S.A, contra o apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, confirmo a tutela antecipada e
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o Réu ao pagamento dos valores constantes das Notas Fiscais aos ID’s 21330436 – pág. 13 e 21330491 – pág. 02, corrigidos monetariamente a contar das datas de vencimentos pelo IPCA-E e juros de mora observados os índices da Caderneta de Poupança a partir da citação. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais tendo em vista a isenção legal.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

Em razões recursais, o apelante sustenta que não firmou contrato com a empresa apelada, tampouco aderiu ao programa "Caminhos da Escola" ou promovido pelo Ministério da Educação, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, regulado pelo Pregão Eletrônico n. 53/2007 – Registro de Preços – Processo Administrativo n. 23034.002657/2007-02.

Aduz que não há nenhum documento que comprove que o município tenha se responsabilizado pelo pagamento dos ônibus, objeto da demanda, afirmando que não recebeu verbas para esse fim.

Argumenta que não realizou empenho ou liquidação da despesa, requisitos indispensáveis para a validade de despesas públicas, conforme artigos 60 e 63 da Lei nº 4.320/64.

Suscita a competência da

Justiça Federal, alegando que os recursos federais mencionados no feito não foram incorporados ao patrimônio do Município.

Assevera que o bloqueio de repasses do Ministério da Educação violaria o art. 160 da Constituição Federal e comprometeria a execução de outras obrigações prioritárias do Município.

Requer o provimento do recurso, para que sejam acolhidos os embargos monitórios e, julgada improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A tese de incompetência da Justiça Federal, sob a alegação de que os recursos federais não foram incorporados ao patrimônio do Município, não se sustenta no caso. A ação monitória foi ajuizada pela empresa privada contra o Município, que é o devedor direto da obrigação. A discussão sobre a origem dos recursos ou sua incorporação ao patrimônio municipal é uma questão de mérito da dívida, e não de competência, uma vez que a demanda não visa discutir diretamente a aplicação de verbas federais ou atos do FNDE, mas sim o pagamento por bens fornecidos ao Município.

Portanto, rejeito a preliminar

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se restou configurada a relação contratual entre as partes e se é devida a condenação do Município ao pagamento das notas fiscais cobradas
.

Como cediço, o pagamento em face do Poder Público em casos em que as prescrições normativas não foram atendidas só são levadas a efeito quando demonstradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III.
Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656215 MG 2015/0028152-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012).

O Município de Pau D’Arco consta como destinatário de dois ônibus completos no valor de 126.750,00 cada, conforme notas fiscais de nº 187553 e 187554. Os veículos foram entregues ao Município, conforme Fichas de Entrega de id 16888421 - Pág. 4, sendo uma delas assinada pela Secretária de Educação. Na contestação, inclusive, o próprio município confirma que recebeu os ônibus, entretanto, alega que não se responsabilizou pelo devido pagamento, conforme id 16888435 - Pág. 11. Logo, resta demonstrado que houve a efetiva entrega, devendo ser mantida a condenação sob pela de enriquecimento ilícito.

Quanto ao bloqueio de repasses do Ministério da Educação este deve ser revogado, devendo a execução seguir o regramento regular relativo à execução contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
apenas para afastar o bloqueio de verba pública.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025